Tribunal: TJES
Processo: 5000165-48.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-48.2023.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: GEISA DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000165-48.2023.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: GEISA DE SOUZA FERREIRA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
GEISA DE SOUZA FERREIRA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
. Aduz o autor, em síntese, que ao receber sua aposentadoria, constatou que havia um empréstimo do Réu depositado em sua conta bancária, sem que o autor tivesse solicitado. Portanto, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7269061), o requerido suscitou preliminares de carência do direito de ação e, no mérito, sustenta que a regularidade da contratação, motivo pelo qual requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7269081) que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento do contrato de n° 010001736533, e via reflexa a cessação de descontos no benefício previdenciário recebido pela Requerente.

2. CONDENAR a ré, a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 666,96 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), de forma simples, em favor da parte autora, com juros e correção monetária a partir dos descontos.

3. CONDENAR a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta.

Fica, desde já, autorizada a compensação dos valores referentes as condenações nas reparações, acima representadas (itens 2 e 3), com o montante de R$1.017,81, transferido pelo requerido para a conta da autora, conforme se vê no id 25848689 e 21728889 –pag. 3.

”

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID. 7269083). Em suas razões, alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com a recorrida, que as evidências dos autos afastam a hipótese de fraude; a convalidação do contrato; a inexistência de dano moral, subsidiariamente a redução do valor arbitrado. Requer a compensação dos valores creditados na conta-corrente da parte recorrida sobre o montante condenatório..

O requerido apresentou Contrarrazões (ID. 7269585) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente

Inicialmente, saliento que a questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. Por conseguinte, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto porque entendo que restou configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrente sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo, o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrente, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO (ID. 7269064)

ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 7269047)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrido configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

Dessa forma, impõe-se reconhecer o descuido da segurança no serviço prestado. Afinal, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).”

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)